Tribunal: TJMMG
Processo: 2000260-21.2020.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO CPC - APELAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - RECURSO REJEITADO.
- A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000260-21.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/04/2022 Publicação: 05/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC – APELAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Michel Luiz da Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Michel Luiz da Silva, em face do acórdão da colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de apelação por ele interposto, para anular o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.567/2017, publicado no BIR n. 49, de 21/08/2017, em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva, mantendo, todavia, as demais punições decorrentes dos Processos Administrativo-Disciplinares de Portarias ns. 108.405/2017, 101.120/2017 e 111.455/2018 e as decorrentes das Sindicâncias Administrativo-Disciplinares de Portarias ns. 107.552/2017 e 121.499/2017. Em suas razões recursais, a defesa do embargante inicialmente alega que os presentes embargos de declaração têm como objetivo sanar omissões ora arguidas, bem como prequestionar a matéria para fins de eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. Fundamenta o seu pedido nos seguintes termos: a) Pela simples leitura dos fundamentos da decisão embargada, verifica-se que esta serviria para favorecer qualquer ação relacionada à anulação de atos administrativo-disciplinares em que o militar estadual teria sido punido disciplinarmente e não teve provido o seu recurso pela Administração, sob a alegação da não configuração da causa de justificação prevista no inciso I do art. 19 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (hipótese do inciso III do §1º do art. 489 do CPC); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 b) Não houve enfrentamento fundamentado da tese da defesa de afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Obviamente que, se acolhida a tese arguida pelo EMBARGANTE em sua apelação, o recurso julgado teria sido integralmente provido, logo seria capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Relator (hipótese do inciso IV do §1º do art. 489 do CPC); c) Também não houve enfrentamento fundamentado da tese de que os atos administrativo-disciplinares impugnados na presente ação violariam o princípio da legalidade, nestes incluídos os requisitos da proporcionalidade e razoabilidade da atuação da Administração Militar [...] O enfrentamento da referida tese poderia ter o condão de alterar o julgado, constituindo hipótese do inciso VI do §1º do art. 489 do CPC. Por fim, requereu que se conheça do presente recurso; que seja intimado o embargado para manifestar-se, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC e, no mérito, seja dado provimento aos embargos declaratórios, com o consequente saneamento das omissões e, caso necessário, seja aplicado o efeito infringente. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Michel Luiz da Silva, em face do acórdão da colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de apelação por ele interposto, para anular o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.567/2017, publicado no BIR n. 49, de 21/08/2017, em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva, mantendo, todavia, as demais punições decorrentes dos Processos Administrativo-Disciplinares de Portarias ns. 108.405/2017, 101.120/2017 e 111.455/2018 e as decorrentes das Sindicâncias Administrativo-Disciplinares de Portarias ns. 107.552/2017 e 121.499/2017. Como é sabido, a espécie eleita somente poderá ser utilizada quando houver, no acórdão embargado, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez ou, ainda, para corrigir erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nessa esteira, confrontando as razões recursais e o acórdão embargado, verifica-se que os vícios alegados não merecem prosperar, restando claro que o objetivo do embargante é a rediscussão da matéria já decidida, o que se mostra inviável na espécie eleita. Nesse sentido, confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO APONTADOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O embargante limita-se a reafirmar argumentos já devidamente rechaçados no acórdão embargado, sem, contudo, apontar nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que maculem o decisum questionado. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.270.282/RS, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 12/8/2014). 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 2002033/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1º, INCISO IV, do CPC DE 2015. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1401383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) Restou devidamente consignado, no acórdão embargado, que o exame dos atos administrativo-disciplinares realizado pelo Judiciário se circunscreveria ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade dos atos objurgados, bem como à vedação da ingerência no mérito administrativo. Nesse contexto, observa-se que a decisão colegiada acostada ao evento 10, nos limites de sua competência, analisou a legalidade das 6 (seis) sanções administrativo-disciplinares e a regularidade dos respectivos Processos de Comunicação Disciplinar e Sindicâncias Administrativo-Disciplinares, bem como as teses pertinentes para justa composição da lide, decidindo, de forma fundamentada, declarar a incidência da prescrição da pretensão punitiva de uma das sanções disciplinares e manter as demais punições impostas ao embargante. Ressalta-se que o acórdão embargado pontuou, de forma pormenorizada, a regularidade de cada procedimento administrativo instaurado em desfavor do embargante, destacando a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em todos os procedimentos. Por fim, é oportuno registrar que, conforme entendimento jurisprudencial assentado no Superior Tribunal de Justiça, “o magistrado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso; porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir” (AgRg nos EDcl no AREsp 1127961/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018). Nesses termos, considerando que a rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, rejeito o presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator nos termos do voto prolatado. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de abril de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator